Tribunal: TJDFT
Processo: 0701899-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701899-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABBAD, FIEL, BARRETO E BICALHO ADVOCACIA AGRAVADO: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ABBAD, FIEL, BARRETO E BICALHO ADVOCACIA em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0741644-72.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de aplicação de multa à executada por ato atentatório à dignidade da justiça. Em análise dos autos, verifica-se que o código de barras do pagamento do preparo juntado no ID 42922609 diverge do código constante na guia de ID 42921556. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta forma, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação do pagamento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 24 de fevereiro de 2023 15:15:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador